Tribunal: TRF3
Processo: 5033376-90.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
499/775)

5033376-90.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033376-90.2025.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: CONSTRURAIO CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MICHAEL MAGNO BARTH - MG142632-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EMANUEL BESSA SOUTO DE ALMEIDA

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO INADEQUADA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Construraio Construções Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, com fundamento na deserção, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta ter efetuado corretamente o recolhimento das custas recursais, conforme comprovantes juntados aos autos, defendendo que eventual dúvida quanto à correspondência entre a GRU e o pagamento poderia ser sanada mediante diligência, à luz dos princípios da cooperação processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

A parte agravada apresentou manifestação nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se: (i) houve comprovação válida do recolhimento do preparo recursal nos termos da regulamentação vigente; e (ii) é possível afastar a deserção do recurso quando a parte, mesmo intimada, não regulariza adequadamente a comprovação do pagamento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que a agravante foi intimada para regularizar o preparo recursal no prazo de cinco dias, mediante juntada da GRU devidamente quitada ou, em caso de pagamento por Pix, do comprovante emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional, conforme exigido pela Resolução PRES n. 138/2017, com alterações posteriores.

Os documentos juntados não comprovaram a quitação das custas na forma exigida pela regulamentação aplicável, pois consistiram em comprovantes inadequados e em GRU desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento.

A regulamentação vigente admite o pagamento por Pix ou cartão de crédito, desde que acompanhado do comprovante emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional, o que não ocorreu no caso concreto.

A ausência de regularização do preparo após a intimação implica a preclusão e conduz à deserção do recurso, conforme previsto no art. 1.007, §7o, do CPC.

Não se verifica violação aos princípios da instrumentalidade das formas ou da primazia do julgamento do mérito, uma vez que o preparo constitui pressuposto de admissibilidade recursal e sua inobservância impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção.

Tese de julgamento:

A comprovação do preparo recursal deve observar estritamente as formas previstas na regulamentação aplicável, inclusive quanto aos documentos exigidos para pagamentos realizados por Pix ou cartão de crédito.

A ausência de regularização do preparo após intimação específica conduz à deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, §7o, do Código de Processo Civil.

Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito não afastam a exigência de comprovação regular do preparo, por se tratar de pressuposto de admissibilidade recursal.

Legislação relevante citada: art. 4o, art. 6o, art. 932, III, e art. 1.007, §7o, do Código de Processo Civil; art. 2o e art. 2o-A da Resolução PRES n. 138/2017 (com alterações das Resoluções PRES n. 475/2021, 790/2025 e 809/2025).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2030251/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16/6/2025, DJEN 23/6/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033376-90.2025.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: CONSTRURAIO CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MICHAEL MAGNO BARTH - MG142632-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EMANUEL BESSA SOUTO DE ALMEIDA

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de agravo interno interposto por Construraio Construções Ltda. contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, com fundamento na deserção.

Sustenta a parte agravante ter realizado corretamente o recolhimento das custas, nos termos da Resolução PRES n. 138/2017, conforme comprovantes juntados aos autos.

Afirma, ainda, que “eventual dúvida quanto à correspondência entre a GRU juntada e o comprovante apresentado poderia ser facilmente dirimida mediante simples diligência ou esclarecimento complementar, sobretudo à luz dos princípios da cooperação processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, consagrados nos arts. 4o e 6o do Código de Processo Civil.” (ID 353936444, p. 4).

Intimada nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, a parte agravada se manifestou.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Insurge-se a agravante contra a decisão que declarou a deserção, em razão do não recolhimento adequado das custas, mesmo após a intimação do recorrente para fazê-lo.

Consoante consignado na decisão agravada, por meio do despacho de 12/12/2025 (ID 346327810), determinou-se a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse “a regularização do preparo, mediante a juntada da respectiva GRU ou do comprovante de pagamento emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional (§ 2o, III), no caso de recolhimento na modalidade PIX”, uma vez que o recolhimento das custas estava em desacordo com o disposto nos artigos 2o (caput e parágrafos) e 2o-A (caput, §§ 1o e 2o, e Anexo I, Tabela V) da Resolução PRES n. 138/2017, com a redação dada pelas Resoluções PRES n. 475/2021, 790/2025 e 809/2025, tendo em vista que os documentos acostados nos IDs 346191123, 346415165 e 346415164 não se mostraram aptos a comprovar o recolhimento do preparo.

Todavia, não houve a regularização determinada, operando-se a preclusão, razão pela qual foi declarada a deserção.

Registre-se, por oportuno, que, com as alterações introduzidas pela Resolução PRES-TRF3 n. 790/2025, admite-se o pagamento das custas por meio de Pix ou cartão de crédito; contudo, a comprovação do recolhimento deve observar a forma prevista no inciso III do § 2o do art. 2o da referida norma, in verbis:

“Art. 2.o O recolhimento das custas, preços e despesas será feito medianteGuia de Recolhimento da União (GRU), em qualquer agência da Caixa Econômica Federal (CEF), ou mediante Pix ou cartão de crédito, em qualquer instituição financeira. (redação dada pela Resolução PRES no 790, de 04/07/2025)

§1o Na hipótese de pagamento via GRU, não existindo agência da CEF no local, o recolhimento poderá ser feito no Banco do Brasil, observando-se os códigos específicos mencionados na tabela do Anexo II. (redação dada pela Resolução PRES no 790, de 04/07/2025)

§2o Serão aceitos, mediante juntada, os seguintes recolhimentos: (redação dada pela Resolução PRES no 790, de 04/07/2025)

I- por GRU autenticada; (redação dada pela Resolução PRES no 790, de 04/07/2025)

II- por GRU, acompanhada do comprovante de caixa eletrônico ou de pagamento via internet; (redação dada pela Resolução PRES no 790, de 04/07/2025)

III- por Pix ou cartão de crédito, acompanhados do comprovante da Secretaria do Tesouro Nacional. (redação dada pela Resolução PRES no 790, de 04/07/2025)”

Os documentos acostados nos IDs 346191123, 346415165 não se prestam a comprovar o recolhimento do preparo na forma exigida pela regulamentação vigente, o que evidencia a ausência de quitação.

Da mesma forma, a GRU (ID 346415164) sem o correspondente comprovante de pagamento, que deve ser efetuado em agência da Caixa Econômica Federal, está em desacordo com o art. 2o da Resolução PRES n. 138/2017, alterada pela Resolução PRES n. 790/2025.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO FALTA DE EFETIVAÇÃO E DE COMPROVAÇÃO NO PRAZO FIXADO PELO RELATOR.

1. De acordo com o §2o do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023).

2. É deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente (art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015).

Agravo interno improvido.”

(AgInt no REsp 2030251/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. em 16/6/2025, DJEN 23/6/2025, grifos nossos)

Saliente-se, por fim, que não há se falar em violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, porquanto as regras atinentes ao preparo recursal dizem respeito aos pressupostos de admissibilidade do recurso e não podem ser indevidamente flexibilizadas, sob pena de prejuízo à parte contrária e à própria segurança jurídica.

Considerando-se que no presente agravo interno, não foram apresentados fundamentos capazes de alterar a decisão impugnada, mantenho o posicionamento adotado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO INADEQUADA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Construraio Construções Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, com fundamento na deserção, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta ter efetuado corretamente o recolhimento das custas recursais, conforme comprovantes juntados aos autos, defendendo que eventual dúvida quanto à correspondência entre a GRU e o pagamento poderia ser sanada mediante diligência, à luz dos princípios da cooperação processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

A parte agravada apresentou manifestação nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se: (i) houve comprovação válida do recolhimento do preparo recursal nos termos da regulamentação vigente; e (ii) é possível afastar a deserção do recurso quando a parte, mesmo intimada, não regulariza adequadamente a comprovação do pagamento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que a agravante foi intimada para regularizar o preparo recursal no prazo de cinco dias, mediante juntada da GRU devidamente quitada ou, em caso de pagamento por Pix, do comprovante emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional, conforme exigido pela Resolução PRES n. 138/2017, com alterações posteriores.

Os documentos juntados não comprovaram a quitação das custas na forma exigida pela regulamentação aplicável, pois consistiram em comprovantes inadequados e em GRU desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento.

A regulamentação vigente admite o pagamento por Pix ou cartão de crédito, desde que acompanhado do comprovante emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional, o que não ocorreu no caso concreto.

A ausência de regularização do preparo após a intimação implica a preclusão e conduz à deserção do recurso, conforme previsto no art. 1.007, §7o, do CPC.

Não se verifica violação aos princípios da instrumentalidade das formas ou da primazia do julgamento do mérito, uma vez que o preparo constitui pressuposto de admissibilidade recursal e sua inobservância impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção.

Tese de julgamento:

A comprovação do preparo recursal deve observar estritamente as formas previstas na regulamentação aplicável, inclusive quanto aos documentos exigidos para pagamentos realizados por Pix ou cartão de crédito.

A ausência de regularização do preparo após intimação específica conduz à deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, §7o, do Código de Processo Civil.

Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito não afastam a exigência de comprovação regular do preparo, por se tratar de pressuposto de admissibilidade recursal.

Legislação relevante citada: art. 4o, art. 6o, art. 932, III, e art. 1.007, §7o, do Código de Processo Civil; art. 2o e art. 2o-A da Resolução PRES n. 138/2017 (com alterações das Resoluções PRES n. 475/2021, 790/2025 e 809/2025).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2030251/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16/6/2025, DJEN 23/6/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão